Tribunal: STJ
Processo: 5016979-43.2023.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256059 - PR(2026/0030640-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARLON PETERSON SANTOS - PR060634
PAULO PIMENTA - PR029541A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IRPJ E CSLL. BASES DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS DE
ICMS INSTITUÍDOS EM FAVOR DOS PRESTADORES DE SERVIÇO
DE TRANSPORTES. ESTADO DE SANTA CATARINA. ESPÉCIE DE
BENEFÍCIO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM TESE DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
PRECEDENTES QUALIFICADOS (TEMA N. 1.182 DO STJ).
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. MATÉRIA VEICULADA EM PEDIDO SUCESSIVO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUETIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Ao apreciar o Tema n. 1.182 do STJ, a Primeira Seção definiu tese
segundo a qual não se devem excluir os benefícios fiscais relacionados ao
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei; hipótese distinta daquela analisada no
no qual se decidiu pela ilegalidade da inclusão de
ERESP n. 1.517.492/PR,
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
3. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
firmou a premissa de que os créditos de ICMS referidos pela parte impetrante
se referem a benefício fiscal específico para o serviço de transporte,
facultativo para o contribuinte; e, no contexto, tratando-se de benefício fiscal
setorial não podem ser equiparados aos créditos presumidos analisados pela
Primeira Seção, no
razão pela qual o acórdão
EREsp n. 1.517.492/PR,
recorrido se revela em conformidade com a tese definida no precedente
qualificado (Tema n. 1.182 do STJ). Precedente da Primeira Turma.
4. O Tribunal Regional Federal não apreciou a tese relacionada ao
registro dos créditos de ICMS em conta de reserva de lucros e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 282 do STF, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
Documento eletrônico VDA55947184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b1b80d4-02a5-4036-ba86-ed38570dc7da

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b1b80d4-02a5-4036-ba86-ed38570dc7da

RECURSO ESPECIAL No 2256059 - PR(2026/0030640-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARLON PETERSON SANTOS - PR060634
PAULO PIMENTA - PR029541A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
IRPJ E CSLL. BASES DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS DE
ICMS INSTITUÍDOS EM FAVOR DOS PRESTADORES DE SERVIÇO
DE TRANSPORTES. ESTADO DE SANTA CATARINA. ESPÉCIE DE
BENEFÍCIO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM TESE DEFINIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
PRECEDENTES QUALIFICADOS (TEMA N. 1.182 DO STJ).
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. MATÉRIA VEICULADA EM PEDIDO SUCESSIVO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUETIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. Ao apreciar o Tema n. 1.182 do STJ, a Primeira Seção definiu tese
segundo a qual não se devem excluir os benefícios fiscais relacionados ao
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei; hipótese distinta daquela analisada no
no qual se decidiu pela ilegalidade da inclusão de
ERESP n. 1.517.492/PR,
crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
3. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
firmou a premissa de que os créditos de ICMS referidos pela parte impetrante
se referem a benefício fiscal específico para o serviço de transporte,
facultativo para o contribuinte; e, no contexto, tratando-se de benefício fiscal
setorial não podem ser equiparados aos créditos presumidos analisados pela
Primeira Seção, no
razão pela qual o acórdão
EREsp n. 1.517.492/PR,
recorrido se revela em conformidade com a tese definida no precedente
qualificado (Tema n. 1.182 do STJ). Precedente da Primeira Turma.
4. O Tribunal Regional Federal não apreciou a tese relacionada ao
registro dos créditos de ICMS em conta de reserva de lucros e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 282 do STF, segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
Documento eletrônico VDA55628922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 4a4ff550-b28a-4ae4-a5a9-00eff19053e2

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por TINDIANA LOGISTICA E
TRANSPORTES LTDA., com fundamento no
alíneas
e
, da
art. 105, inciso III,
a c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que julgou a Apelação em Mandado de Segurança n. 5016979-
43.2023.4.04.7001, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO
CRÉDITOS ‘PRESUMIDOS’ DE ICMS
IRPJ/CSLL.
“SUBSTITUTIVOS".
"O contribuinte não tem direito à exclusão de créditos de ICMS, apurados
de forma específica pela lei estadual, em substituição aos créditos escriturais de
ICMS que decorrem da não cumulatividade e que não são tributados pelo IRPJ/CSL
". Precedentes desta Segunda Turma.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil -
dos arts. 43 e 44 do Código Tributário Nacional - CTN e do
CPC/2015,
o da
dos arts. 26, 37 e 57 da
dos arts. 1o e 2o
art. 2
Lei n. 7.689/1988,
Lei n. 8.981/1995,
da
e do
o do Decreto-
sustentando, em síntese
Lei n. 9.430/1996
art. 6
Lei n. 1.598/1977,
(fls. 485-506):

O acórdão recorrido julgou procedente a apelação e a remessa oficial, sob o
entendimento de que o crédito presumido de ICMS que a Recorrente, enquanto
empresa transportadora, usufrui, não tem natureza de “crédito presumido” em razão
de que a concessão do benefício contempla a condição de que tais créditos
substituem os créditos escriturais de ICMS [...] o fato de o crédito presumido ser
concedido como benefício fiscal de forma a substituir (ou não), o regime normal de
apuração de créditos da Contribuinte, não tem o condão de modificar a natureza
jurídica do benefício fiscal, instituído como crédito presumido, o que aliás, decorre
da própria previsão normativa, contida no Convênio ICMS
[...] ao denegar a
106/96
segurança pleiteada, mantendo a exigência de IRPJ e CSLL sobre o crédito
presumido de ICMS, o acórdão recorrido acaba por violar os dispositivos dos art. 43
e 44 do CTN,
e 37, § 1o da
o e 2o da
art. 26
Lei 8.981/95, art. 1
Lei 9.430/96, art. 57
da
o do Decreto-
e
o da
Lei no 8.981/95, art. 6
Lei no 1.598/77 art. 2
Lei no 7.689/88,
que dispõem sobre a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
Já no que diz respeito da exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos
do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, este Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do
sob a sistemática dos recursos
REsp 1.945.110/RS,
repetitivos, então firmou as teses do Tema no 1.182 [...] o reconhecimento do direito
à exclusão de benefícios fiscais de ICMS, que venham a ser classificados como de
natureza diversa de “créditos presumidos” da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
dispensa a comprovação de que a subvenção para investimento foi concedida como
Documento eletrônico VDA55628922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 4a4ff550-b28a-4ae4-a5a9-00eff19053e2

estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, devendo ser
observadas as condições legais impostas, consistentes (a) no registro em reserva de
lucros e (b) na utilização do benefício exclusivamente para os fins indicados nos
incisos I e II, para que o Contribuinte possa usufruir de seu direito sem que venha a
ser autuado pela autoridade fiscal, nos
da
[...] a
art. 30
Lei no 12.973/2014
Contribuinte, por cautela, promoveu o registro dos créditos presumidos de ICMS em
conta de reserva de lucros (reserva de incentivos de fiscais), não dando destinação
diversa daquele determinada na legislação em comento. Deste modo, por quaisquer
ângulos que se observe a situação, conclui-se não haver razões que justifiquem a
exigência de IRPJ e CSLL sobre os créditos presumidos de ICMS, motivo pelo qual,
também em tese sucessiva, o acordão merece reparo.

Ao final da peça recursal, requer (fls. 504):

A nulidade do acórdão que apreciou os embargos declaratórios a fim de
que o vício de omissão e contrariedade à lei federal e a Constituição Federal, em
sintonia com o precedente do e. Superior Tribunal de Justiça (ERESP 1.517.492/PR)
.
O reconhecimento da ilegalidade da exigência de inclusão dos créditos
presumidos de ICMS controvertidos na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
independentemente dos requisitos e condições do
caput, incisos I e II, da Lei
art. 30,
no. 12.973/2014.
Em tese sucessiva, o acolhimento do pedido, em menor extensão, haja vista
que não subsistem razões que justifiquem chancelar o ato coator, ilegal e abusivo,
consubstanciado na exigência de IRPJ e CSLL sobre o incentivo e benefício fiscal
de crédito presumido de ICMS usufruído pela Recorrente, na vigência dos §§ 4o e 5o
do
da
com redação dada pela Lei Complementar no
art. 30
Lei no 12.973/14,
160/17,
e
da
porquanto os benefícios e incentivos fiscais de ICMS
art. 44
Lei n. 4.506/64,
são legalmente considerados subvenções para investimento na forma da lei.

Com contrarrazões da FAZENDA NACIONAL (fls. 561-566), o recurso foi
admitido.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso (fls.
521-525).
É o relatório.
VOTO

O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por
TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, objetivando (fl. 26):

- seja reconhecida e declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da
inclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
por não integrar os conceitos de renda, lucro ou acréscimo patrimonial, ou seja, as
materialidades suscetíveis de incidência dos referidos tributos federais, bem como
por representar interferência da União na política fiscal adotada por Estado-
Documento eletrônico VDA55628922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 4a4ff550-b28a-4ae4-a5a9-00eff19053e2

membro, configurando ofensa ao princípio federativo, a autonomia dos estados, a
imunidade recíproca, aos objetivos fundamentais da República, a competência
constitucionalmente atribuída a cada ente estatal, ao livre exercício da atividade
econômica, bem como à capacidade contributiva e segurança jurídica,
- seja reconhecido e declarado que a Lei Complementar no 160, de 07 de
agosto 2017, passou a prever expressamente que os incentivos e benefícios fiscais
de ICMS devem ser considerados subvenções para investimento, conforme redação
atribuída ao § 4o do
da
justamente para afastar a
art. 30
Lei 12.973/2014,
necessidade de se demonstrar que os incentivos ou benefícios estaduais foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos;
- em que pese a Impetrante, por cautela, tenha promovido o registro dos
créditos presumidos de ICMS em conta de reserva de lucros (reserva de incentivos
de fiscais), requer-se seja reconhecido e declarado o correlato direito de não se
sujeitar aos requisitos e condições do
caput, incisos I e II, da Lei no.
art. 30,
e o artigo 38, § 2o, do Decreto-
e demais normas federais
12.973/2014
Lei 1.598/77,
que restrinjam ou condicionem a não inclusão dos valores referentes ao crédito
presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, incluindo a necessidade
de registro e manutenção de tais benefícios em conta de reserva de lucros (reserva
de incentivos de fiscais), a qual requer seja prontamente afastada, nos termos da
fundamentação supra;
- por conseguinte, seja determinado que à Autoridade Impetrada se
abstenha de exigir da Impetrante a ilegal e inconstitucional inclusão dos valores
referentes ao crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL;

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente para “declarar
o direito da parte autora de excluir exclusivamente os créditos presumidos de ICMS do
lucro real, para o efeito de apuração do IRPJ, da CSLL, independentemente de serem
classificados contabilmente como subvenções de custeio ou de investimento” (fl. 380).
Em sede de apelação da Fazenda Nacional, o Tribunal Regional Federal da 4a
Região cassou a sentença e denegou o mandado de segurança. Vejamos, no que interessa,
o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 470-473):

A UNIÃO aduz que os créditos em discussão não são, propriamente,
créditos presumidos de ICMS, mas sim créditos que, substituindo os créditos
convencionais do imposto, assumem o mesmo papel destes, qual seja o de
realização do princípio constitucional da não-cumulatividade.
Com efeito, o Convênio CONFAZ no
que dispõe sobre concessão
106/96,
de crédito presumido nas prestações de serviços de transporte, estabelece que o
benefício será concedido de maneira opcional e em substituição ao sistema de
tributação previsto na legislação (evento 1, OUT4):

Cláusula primeira. Fica concedido aos estabelecimentos prestadores de
serviço de transporte um crédito de 20% (vinte por cento) do valor do ICMS devido
na prestação, que será adotado, opcionalmente, pelo contribuinte, em substituição ao
sistema de tributação previsto na legislação estadual.
Documento eletrônico VDA55628922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 4a4ff550-b28a-4ae4-a5a9-00eff19053e2

§ 1o O contribuinte que optar pelo benefício previsto no caput não poderá
aproveitar quaisquer outros créditos.
§ 2o A opção pelo crédito presumido deverá alcançar todos os
estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional e será
consignada no livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de
Ocorrências de cada estabelecimento. (...).

De fato, os créditos de ICMS em análise não possuem natureza jurídica
propriamente de créditos presumidos. "Trata-se de uma sistemática simplificada de
cálculo do ICMS, pela qual a pessoa jurídica prestadora do serviço de transporte
rodoviário de cargas intermunicipal ou interestadual calculará o ICMS devido
aplicando uma dedução de 20%, sem o aproveitamento de qualquer outro crédito de
suas entradas. É um regime de apuração facultativo, substitutivo de apuração do
ICMS, cabendo ao contribuinte a decisão de optar ou não, conforme sua
conveniência" (TRF4 5005115- 42.2022.4.04.7001, SEGUNDA TURMA, Relator
EDUARDO VANDRÉ OLIVEIRA LEMA GARCIA, juntado aos autos em
.
22/06/2023)
Em caso similar, esta Segunda Turma já se manifestou, em sessão
Telepresencial, no sentido de que créditos de ICMS, apurados de forma específica
pela lei estadual, não são "créditos presumidos propriamente ditos", mas sim
créditos escriturais que podem ser utilizados para dar cumprimento ao princípio
constitucional da não cumulatividade. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
[...]
Logo, o contribuinte não tem direito à exclusão de créditos de ICMS,
apurados de forma especial pela lei estadual, em substituição aos créditos escriturais
de ICMS que decorrem da não cumulatividade e que não são tributados pelo
IRPJ/CSL.
Portanto, a partir da análise da natureza jurídica dos créditos de ICMS
concedidos à impetrante, conclui-se pela reforma da sentença, para denegar a
segurança.

Nos embargos de declaração, a sociedade empresária aduziu (fls. 477-479):

Conforme consignado nos memoriais de Evento 9, o balancete anexado à
exordial (Evento 1 - Out8) evidencia que os créditos presumidos de ICMS
(4.2.1.01.950) são contabilizados como receita, transitando pelo resultado da
Contribuinte, sendo, portanto, justificado o respectivo pleito de exclusão da base de
incidência do IRPJ e CSLL veiculado nesta demanda. E, no caso, tanto na petição
inicial, quanto nas contrarrazões de apelação, a Apelada, ora Embargante,
demonstrou que a incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS,
viola o princípio federativo, a autonomia dos estados, a imunidade recíproca, aos
objetivos fundamentais da República, a competência constitucionalmente atribuída a
cada ente estatal, considerando que admitir a imposição desses tributos, representa
reduzir em 34% os incentivos de crédito presumido de ICMS – sendo 9% de CSLL
e 25% de IRPJ, configurando clara interferência da União em políticas fiscais dos
Estados.
[...]
Documento eletrônico VDA55628922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 4a4ff550-b28a-4ae4-a5a9-00eff19053e2

Como se observa, o acórdão, ora embargado, nos termos em que redigido
incorre em omissão, haja vista que ao dar provimento ao apelo da União e denegar a
segurança pleiteada, não enfrentou expressamente a apontada violação ao princípio
federativo, a autonomia dos estados, a imunidade recíproca, aos objetivos
fundamentais da República e a competência constitucionalmente atribuída a cada
ente estatal, bem como as correlatas disposições do
o, caput;
o, II e III;
art. 1
art. 3
caput;
caput;
§4o, II;
§ 1o;
VI, "a";
art. 18,
art. 34,
art. 60,
art. 145,
art. 150,
art. 153,
III; 155, inciso II;
parágrafo único;
I, “c”, da
Em casos
art. 170,
art. 195,
CF/88.
como este, em que os Embargos de Declaração buscam a efetiva manifestação
quanto ao ponto omitido e também ao prequestionamento da matéria, há
entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 98) no sentido de
que os Embargos não possuem caráter protelatório, razão pela qual não se evidencia
qualquer finalidade procrastinatória do recurso.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 481-482).
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios.
De outro lado, firmada a premissa de que o crédito de ICMS é benefício fiscal
setorial e facultativo para o contribuinte do Estado do Paraná, nota-se a conformidade do
acórdão recorrido com tese firmada pela Primeira Seção em precedente qualificado, na
medida em que não há como se lhe aplicar o entendimento firmado pela Primeira Seção
no EREsp n. 1.517.492/PR.
Com efeito, ao apreciar o Tem n. 1.182 do STJ, no julgamento do
a Primeira Seção definiu tese segundo a qual não se devem
REsp n. 1.945.110/RS,
excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS (redução de base de cálculo, redução
de alíquota, isenção, diferimento, entre outros) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10 da Lei Complementar n.
e
da
; hipótese distinta daquela analisada no
160/2017
art. 30
Lei n. 12.973/2014)
no qual se decidiu pela ilegalidade da inclusão de crédito
ERESP n. 1.517.492/PR,
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região firmou a
premissa de que os créditos de ICMS referidos pela parte impetrante se referem a
Documento eletrônico VDA55628922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 4a4ff550-b28a-4ae4-a5a9-00eff19053e2

benefício fiscal específico para o serviço de transporte, facultativo ao contribuinte; e, no
contexto, tratando-se de benefício fiscal setorial não se equiparam aos créditos
presumidos analisados pela Primeira Seção, no
razão pela qual
EREsp n. 1.517.492/PR,
o acórdão recorrido se revela em conformidade com a tese definida no precedente
qualificado (Tema n. 1.182 do STJ).
Nesse cenário, a pretensão recursal não merece prosperar.
A propósito, a Primeira Turma deste Tribunal Superior decidiu na mesma
linha; confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS.
ESTADO DO PARANÁ. ESPÉCIE DE CRÉDITO PRESUMIDO. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS BASES DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA
EM PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os requisitos de
CPC/2015,
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Ao julgar o
a Primeira Seção, na análise do tema
REsp 1.945.110/RS,
1182, definiu tese segundo a qual não se deve excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS (redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,
diferimento, entre outros) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando
atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10 da Lei Complementar n.
e
160/2017
da
; situação em que não se deve observar a tese firmada
art. 30
Lei n. 12.973/2014)
no
pela exclusão do crédito presumido de ICMS das bases de
ERESP 1.517.492/PR,
cálculo do IRPJ e da CSLL.
3. No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4a Região destacou o
fato de os créditos presumidos de ICMS, referidos na causa de pedir mandamental,
referirem-se a benefício fiscal específico para o serviço de transporte, facultativo ao
contribuinte, e consignou: “é crédito escritural, apurado de uma forma especial, e
que o contribuinte poderá utilizá-lo em substituição aos créditos que decorrem da
não cumulatividade, possuindo a mesma natureza jurídica dos créditos escriturais,
jamais compuseram a base de cálculo do
[...] o contribuinte não tem
IRPJ/CSL
direito à exclusão de créditos de ICMS, apurados de forma especial pela lei
estadual, em substituição aos créditos escriturais de ICMS que decorrem da não
cumulatividade e que não são tributados pelo
”.
IRPJ/CSL
4. A situação descrita no acórdão recorrido é distinta daquela apreciada
pela Primeira Seção, no
razão pela qual o acórdão recorrido se
EREsp 1517492/PR,
revela em conformidade com a tese definida no referido precedente qualificado
(tema 1182).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.175.844/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
30/4/2025)

Documento eletrônico VDA55628922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 4a4ff550-b28a-4ae4-a5a9-00eff19053e2

Por fim, é possível perceber que o pedido sucessivo não foi apreciado pelo
Tribunal Regional Federal da 4a Região por ocasião do julgamento do recurso de
apelação e da remessa necessária, ao tempo em que a parte impetrante, ora recorrente,
não pediu manifestação do órgão julgador nos embargos de declaração, o que impede o
julgamento da questão por este Tribunal Superior.
De fato, o Tribunal Regional Federal não apreciou a tese relacionada ao
registro dos créditos presumidos de ICMS em conta de reserva de lucros e a parte
recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do STF, segundo
o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada”.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 4a4ff550-b28a-4ae4-a5a9-00eff19053e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.256.059 / PR
Número Registro: 2026/0030640-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50169794320234047001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TINDIANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: MARLON PETERSON SANTOS - PR060634
PAULO PIMENTA - PR029541A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JULIANA FARIA SANTIAGO (Protestará por Juntada), pela parte:
RECORRIDO: FAZENDA NACIONAL.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55916423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: 289e44b9-137f-474a-a8c5-81e465254e44

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: 289e44b9-137f-474a-a8c5-81e465254e44